Tribunal: TJSP
Processo: 2191772-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação reivindicatória – Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pela empresa autora – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista apenas para as pessoas físicas – Art. 99, § 3o, do vigente Código de Processo Civil – Debilidade financeira não demonstrada – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191772-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados JOÃO
LEMOS MOREIRA, BRENO ALMEIDA, SILVA ALVES NUNES, SAULO
SOUZA DOS SANTOS, BERLAMINA RODRIGUES FERREIRA, ARIOVALDO
FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ FIRMINO BARBOSA FILHO e CRISTIANE
SOARES DA SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191772-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46289
AGRV.No: 2191772-23.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGTE. : ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGDO. : JOÃO LEMOS MOREIRA E OUTROS
JUIZ : THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
JUSTIÇA GRATUITA Ação reivindicatória Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pela empresa
autora – Presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência econômica prevista apenas para as pessoas
físicas Art. 99, § 3o, do vigente Código de Processo Civil
Debilidade
financeira
não
demonstrada

Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação
reivindicatória, indeferiu o benefício da assistência
judiciária gratuita à autora.
Recorre a autora, sustentando, em síntese,
que está em situação de colapso financeiro em razão da
pandemia COVID-19, pois foi determinada a suspensão de
atividades não essenciais. Afirma, ainda, que a situação
econômica da empresa já estava ruim, tendo sido decretado
arrestos e bloqueios de bens e contas.
Efeito suspensivo deferido (fls. 16).
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
Quanto às pessoas físicas, dispõe o novo
Código de Processo Civil que a parte gozará de seus
benefícios mediante simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, o
que pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98 e 99).
Já o §3o, do supramencionado art. 99,
estabelece a presunção juris tantum de pobreza a quem
afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras
provas.
No que diz respeito às pessoas jurídicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191772-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o C. Superior Tribunal de Justiça já havia assentado o
entendimento no sentido da possibilidade de concessão da
benesse da gratuidade, consagrado na Súmula no. 481, que
dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Frise-se que o art. 98 do vigente código
processual, ao tratar da gratuidade da justiça, refere-se
à “pessoa natural ou jurídica”.
Todavia, a princípio, a presunção de
veracidade da declaração de pobreza restringe-se ao
requerimento formulado por pessoa física, como agora
expressamente estatui o diploma processual. As pessoas
jurídicas, por seu turno, devem efetivamente comprovar a
aludida insuficiência de recursos.
No
caso
em
tela,
a
hipossuficiência
econômica não restou demonstrada.
É que o tão-só fato de ser ré em diversas
execuções judiciais, inclusive da ação civil pública no
1013739-40.2017.8.26.0224, na qual houve determinação de
bloqueio de bens, não denota, por si, o estado de
precariedade financeira pelo qual alega a agravante estar
passando, já que não foi acostado aos autos documentos
que efetivamente comprovassem o estado de suas finanças
(extratos de conta bancária e aplicações ou fluxo de
caixa da empresa, por exemplo), de modo a se concluir
pela impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo da própria atividade econômica
da agravada, enquanto pessoa jurídica.
Anota-se que a agravante, sob os mesmos
argumentos, vem postulando a benesse da gratuidade
judiciária em outros casos que tramitam por esta Câmara,
sem, entretanto, obtê-la, por se entender não são capazes
de sustentar a hipossuficiência invocada. A propósito, em
acórdão, de mesma relatoria que o presente, o julgamento
foi contrário à concessão da justiça gratuita: AI
2107639-53.2017.8.26.0000, j. em 06.10.2017.
Acresça-se a isso o fato de se ter
constatado, nestes outros casos, que a agravante, a
despeito de postular a gratuidade judiciária, continua a
exercer atividade empresarial e regularmente recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191772-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
créditos que lhe são devidos, o que mitiga a alegação de
hipossuficiência, como se dessume dos julgados a seguir
colacionados, todos desta 1a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de Instrumento. Gratuidade da
Justiça Pessoa jurídica Não se aplica
o benefício da assistência judiciária às
pessoas jurídicas voltadas para atividades
lucrativas
que
não
comprovem
a
impossibilidade financeira para arcar com
as custas do processo Observação de que
a pretensão acerca da imposição do ônus
relativo ao custeio da prova pericial à
agravante já foi apreciada pelo MM. Juízo
'a quo' nos autos principais. Nega-se
provimento ao recurso, com observação.”
(AI
no
2081706-78.2017.8.26.0000,
Rel.
Christine Santini, j. 28.07.2017);
“Justiça gratuita - Pessoa Jurídica -
Necessidade do benefício não comprovada -
Benefício negado - Recurso improvido.” (AI
no 2135283-68.2017.8.26.0000, Rel. Augusto
Rezende, j. 08.08.2017);
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
nega provimento a recurso de Agravo de
Instrumento. Manutenção. Insurgência voltada contra decisão que negou à agravante o benefício da gratuidade processual.
Ausência de elementos que
comprovem
a alegada miserabilidade da
pessoa jurídica recorrente. Possibilidade
de a parte requerer o parcelamento das
custas, a teor do art. 98, § 6o, do
CPC/2015. Manutenção do indeferimento da
gratuidade.
Recurso
desprovido.”(Agravo
Interno no 2122432-94.2017.8.26.0000, Rel.
Francisco Loureiro, j. 31.08.2017).
Por fim, a alegação de crise financeira em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191772-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
razão da pandemia COVID-19 não afasta a necessidade de
demonstração do estado financeiro precário alegado, sendo
certo que já houve flexibilização da abertura do comércio
no estado de São Paulo e as atividades imobiliárias estão
ocorrendo normalmente.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator